Tribunal: CARF
Processo: 10730.001163/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001163/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LAERTE GONCALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO-CAIXA. DESPESA COM COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO.
Por ocasião de sua vigência, o Decreto no 3.000/1999 vedava a dedução das
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo - art. 75, parágrafo único, inciso II.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus probatório quanto à comprovação das despesas
lançadas em livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 02-59.932 (fls. 928 a 937)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio da Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2007, tendo sido apurada dedução
indevida de despesas de livro caixa e de despesas com educação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001163/2011-80
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001163/2011-80

Inicialmente, deve-se esclarecer que após a revisão do lançamento pela DRFB de
origem, restou para julgamento parte da infração por dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$1.583,97 e as infrações, por dedução de despesas com instrução e por dedução
indevida de livro-caixa, nos valores totalizados, respectivamente, de R$2.620,00 e R$81.226,98.
A DRJ cancelou a glosa relacionada a dedução de despesas médicas e despesas
com instrução e acatou algumas das despesas lançadas em livro-caixa.
O contribuinte foi cientificado em 15/10/2014 (fl. 941) e apresentou recurso
voluntário em 07/11/2014 (fls. 943 e 944) sustentando que são dedutíveis as despesas
relacionadas a combustível e telefonia, pois fazem parte do custo operacional e, assim, são
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, no caso o serviço de
contabilidade que presta.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos do art. 6 ̊ da Lei 8.134/90, o contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de regsitro, poderão
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeios pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Assim, o contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em
livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea (Acórdão 2002-006.273, sessão de
30/01/2024).
O contribuinte alega que são dedutíveis as despesas relacionadas a combustível e
telefonia, pois fazem parte do custo operacional e, assim, são necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, no caso o serviço de contabilidade que presta.
Com relação às despesas com combustível, importante destacar que, salvo no caso
de representante comercial autônomo, não é permitida a dedução em livro-caixa de despesa com
locomoção e transporte (combustível), mesmo sob o argumento de serem necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, haja vista a vedação legal expressa
(Acórdão 2201-005.061, Rel. Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, publicado em
04/04/2019)
O Decreto no 3.000, de 26/03/1999, vigente à época da ocorrência dos fatos
jurídicos, expressamente vedava a dedução das despesas com locomoção e transporte, salvo no
caso de representante comercial autônomo.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001163/2011-80

Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, eLei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafoúnico.O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o,eLei no 9.250, de 1995, art. 34):
I-a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II-a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III-em relação aos rendimentos a que se referem osarts. 47e48.
No caso as despesas com telefonia, a despesa não foi aceita pela DRJ sob o
fundamento de que são despesas de terceiros referentes às contas da Telemar durante todo
o ano de 2007, sendo que a dedução de despesa de custeio deve ser restrita à despesa
suportada pelo próprio declarante.
O recorrente não trouxe aos autos provas que pudessem sustentar o direito
alegado, não tendo se desincumbido do ônus probatório, nem do ônus de infirmar as decisões da
decisão recorrida, aqui incluídas como razões de decidir (fl. 932):
O contribuinte para comprovação da dedução de Livro Caixa, no valor de R$81.226,98,
após ciência do resultado da revisão do lançamento pela DRFB de origem, junta aos
autos, às fls. 74/921, Livro Caixa, documentos de Receitas e Despesas e Contratos de
Prestação de Serviços.
No que tange à dedução de despesas com Livro Caixa, transcrevo a legislação que rege
o assunto: art. 6o da Lei no 8.134/90, artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95 e
artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
(...)
Infere-se da legislação supracitada que o contribuinte para fazer jus a dedução de
despesas de livro caixa deve observar, para o caso em tela, as seguintes exigências:
a) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração do imposto de renda pessoa física;
b) O ônus de provar a realização das despesas é atribuição do contribuinte através de
documentação hábil e idônea, previamente escriturada em livro caixa.
c) a despesa deve ter sido suportada pelo próprio declarante;
d) a dedução de despesa de custeio se restringe aos gastos necessários à percepção da
renda não-assalariada;
e) a despesa só pode ser deduzida das remunerações pagas em decorrência das
atividades profissionais exercidas pelo contribuinte na condição de pessoa física.
Nesse diapasão, constata-se em documentos apresentado (fls. 30), que o contribuinte
está registrado regularmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio
de Janeiro, como o nome de fantasia LGC Assessoria Contábil, Escritório Individual.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001163/2011-80

Às fls. 74/320, constam os recibos das receitas auferidas pelo contribuinte, das pessoas
jurídicas e físicas, durante o ano de 2007, respaldadas em Contrato de Prestação de
Serviços constantes das fls. 805/918.
Às fls. 691/804, consta o Livro Caixa escriturado, com os documentos suportes
anexados às fls. 321/690.
Importante destacar que as despesas constantes do grupo “despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, requerem uma
análise individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional, a
fim de se determinar essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos
aluguel, água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional e despesas com material de consumo.
Por fim, cumpre lembrar que toda e qualquer dedução pleiteada no livro caixa deve ser
comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo, conforme
estabelecido no § 2o do art. 6o da Lei no 8.134/1990, anteriormente transcrito.
Da análise das despesas escrituradas no Livro Caixa, constatam-se despesas que não
podem ser acatadas como passíveis de dedução, como aquelas que foram efetuadas em
nome de terceiros, pequenas despesas e cupom fiscal, além de despesas de transporte
(combustíveis).
No que se refere à aquisição de combustível para veículo, somente pode ser dedutível
essa despesa em relação ao representante comercial autônomo, que não é o caso do
impugnante, que é contador.
No caso de cupom fiscal e de pequenas despesas lançadas pelo contribuinte, verifica-se
que são documentos que não permitem identificar a mercadoria adquirida e/ou o
comprador, como é o caso.
Em relação às despesas de terceiros não acatadas, trata-se de pagamentos referentes às
contas da Telemar durante todo o ano de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 953
DF CARF MF
Original